Tribunal: TCU
Processo: 030.985/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11272/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.985/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aloisio Pigatto (XXX.203.990-XX); Carlos Alberto de Araujo Romeiro (XXX.683.247-XX); Deyvd da Silva Maciel (XXX.562.884-XX); Eduardo Robinson Paes Barreto Borges (XXX.202.071-XX); Geneton Barbosa da Silva (XXX.104.134-XX); Laerte Costa de Oliveira (XXX.372.060-XX); Luiz Benedicto Coutinho Garcia (XXX.954.404-XX); Luiz Carlos Almeida da Silva (XXX.885.487-XX); Reginaldo Pereira da Silva (XXX.441.364-XX); Sylvio Romero de Souza Ribeiro (XXX.656.537-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.